Tribunal: TJPA
Processo: 0000649-18.2010.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000649-18.2010.8.14.0076

APELANTE: VAELSON GUIMARÃES BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIO – IMPROCEDENCIA. 1.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se o arcabouço processual evidencia a autoria delitiva do apelante na prática dos crimes, inclusive no crime de associação, já que restou evidente a reunião de dois indivíduos na venda de entorpecentes. Materialidade restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 29 petecas de cocaína, pesando 5, 345g (cinco gramas e trezentos e quarenta e cinco miligramas).

REFORMA DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO. 2. Considerando que os vetores conduta social, motivos e consequências são inerentes ao tipo, readequada a pena, mantida a culpabilidade como desfavorável. Para o crime de tráfico de drogas, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses. Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena, torna-se definitiva.

Ao crime de associação ao tráfico, igualmente, mantida apenas um vetor negativo, redimensiono-a para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena, torna-se definitiva.

Aplicado o concurso material, a pena definitiva resta fixada em 9 (nove) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

VAELSON GUIMARÃES BARBOSA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará que o condenou pela prática da conduta tipificada nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 14.08.2010, a polícia recebeu denúncia anônima de que dois indivíduos estariam realizando a venda de entorpecente em via pública. Ato contínuo, ao chegarem no local, abordaram o acusado que trazia consigo 29 (vinte e nove) petecas de cocaína e a quantia de 132,00 (cento e trinta e dois reais), provenientes da venda da droga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Vaelson Guimarães Barbosa a pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Inconformado o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente, a reforma da pena, sem apresentar argumentos para tanto.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 29 (vinte e nove) petecas de cocaína, pensado 5,345g (cinco gramas e trezentos e quarenta e cinco miligramas). Quanto a autoria delituosa, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, depoimentos testemunhais de acusação, declaram, uníssonos entre si, a prática delituosa do acusado.

Em juízo a testemunha policial Cristiano Monteiro Assunção afirmou que “
ratifica os termos de seu depoimento na esfera policial. QUE, se encontrava de serviço no quartel da Polícia Militar, quando recebeu uma denúncia anônima, informando que dois elementos estariam realizando venda de drogas em via pública; QUE, o depoente falou com seu superior SGT Willames, o qual de imediato montou uma equipe formada pelo depoente e outros e saíram em diligência e conseguiram identificar o denunciado, o qual portava vinte e nove petecas de droga conhecida como cocaína, bem como em seu poder estava a quantia de R$ 132,00, que imaginaram naquela oportunidade que seria da venda de drogas; QUE, o denunciado ainda confessou com os policiais, que em outro local havia adolescente comercializando droga para si; QUE, os policiais foram checar o fato e encontraram o menor J.A.M., adolescente, que estava comercializando a droga, no que puderam apreender com o mesmo, seis petecas de cocaína; QUE, o menor confessou que realmente o denunciado Vaelson, era quem lhe repassava a droga para que vendesse; QUE, o menor confessou aos policiais que há três meses comercializava para o denunciado a droga (...)”.

Jânio Almeida Moreira, menor a época dos fatos, afirmou em juízo
“QUE conhece o acusado do Bairro da Alegria; QUE declara que costumava visitar o acusado; QUE atualmente não mais o visita; QUE ia na residência do acusado pegar a droga que consistia em pedra de Oxi para ser vendida; QUE fez a venda de drogas para o acusado por aproximadamente 02 (dois) meses; QUE cada peteca custava R$ 10 (dez reais); QUE costumava pegar onze petecas por vez e a vendia pelo valor de R$ 10,00 (dez reais); QUE o depoente recebia pela venda de droga o valor de R$ 20,00 (vinte reais), a cada onze petecas vendidas; QUE o depoente vendia a droga em frente a um comércio próximo a residência do acusado; QUE o depoente ia até a residência do acusado buscar drogas para vender em uma frequência de dois a três dias; quando a droga acabava retornava para vender mais; que não tem conhecimento da origem da droga, esta só era repassada para o depoente para venda (...)”.

Mister ressaltar que, o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Assim não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se o arcabouço processual evidencia a autoria delitiva do apelante na prática dos crimes, inclusive no crime de associação, já que restou evidente a reunião de dois indivíduos na venda de entorpecentes.

Na dosimetria de pena, observa-se que o magistrado sopesou, tanto para o crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, como circunstâncias desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos e consequências, fixando pena para o tráfico de drogas em 6 anos e 600 dias-multa e para o crime de associação ao tráfico, pena de 4 anos e 600 dias-multa, as quais tornaram-se definitivas, totalizando em 10 anos de reclusão e 1.200 dias-multa

A culpabilidade, embora sucinta a fundamentação na sentença, a reprovabilidade na conduta do agente se evidencia quando este atuava se utilizando de um menor de idade em busca de êxito na prática delituosa.

A conduta social deve ser considerada neutra, uma vez que não há elementos para sua verificação, bem como os motivos são inerentes ao tipo. Igualmente, as consequências devem ser favoráveis, uma vez que, a fundamentação de ser nefasta a sociedade é genérica, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, além de que não há elementos que extrapole o tipo penal.

Nesse sentido, mantida uma circunstância judicial (culpabilidade), readéquo a pena, para o crime de tráfico de drogas, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses. Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena, torna-se definitiva.

Importante ressaltar, que não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei.

Ao crime de associação ao tráfico, igualmente, mantida apenas um vetor negativo, redimensiono-a para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena, torna-se definitiva.

Aplicado o concurso material, a pena definitiva resta fixada em 9 (nove) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 26/07/2022